Tribunal: TJDFT
Processo: 0727529-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA RECONVENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO RESPECTIVO.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. Em se tratando de honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, presente o disposto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil.
III. Conquanto inserida na mesma relação processual da ação originária, a reconvenção preserva sua individualidade, autônoma e independência, a teor do que estatui o artigo 343, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. A individualidade, autonomia e independência da reconvenção perpassam toda a relação processual, refletindo-se naturalmente na formação da coisa julgada: recurso interposto em face do capítulo da sentença que julga a ação principal não obsta o trânsito em julgado do capítulo da sentença que julga a reconvenção.
V. O termo inicial dos juros de mora que incidem na verba honorária fixada na reconvenção corresponde ao trânsito em julgado respectivo.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido em parte.